Tribunal: STF
Processo: RE 433515
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGÊNCIAS
BANCÁRIAS. TEMPO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. COMPETÊNCIA. MUNICÍPIO.
ART. 30, I, CB/88.
1.      Ao legislar sobre o tempo de atendimento ao
público nas agências bancárias estabelecidas em seu território, o
município exerceu competência a ele atribuída pelo artigo 30, I, da
CB/88.
2.      Matéria de interesse local.
        Agravo regimental
improvido.